Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ÔNUS DO AUTOR QUANTO A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ARTIGO 373 DO CPC. DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida a pagar os eventuais débitos pendentes de multa que tenham sido lançadas em nome da parte requerente, no prazo de 30 dias, sob pena da conversão da obrigação em perdas e danos e determinar a expedição de ofício ao DETRAN para a transferência da pontuação das multas referentes ao veículo objeto da lide, geradas em nome da autora a partir de 19/07//2022, para a CNH pertencente aos representantes legais da empresa requerida ou para terceiro que assumir a prática das infrações, excluindo-as do prontuário da requerente, no prazo de 30 dias. A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00), o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Em suas razões, a autora argumenta que a responsabilidade pelo pagamento das multas e impostos sobre o veículo é exclusiva do recorrido e que a inscrição do nome da recorrente na dívida ativa configura o dano moral presumido, pois decorre da própria existência do fato, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos. Entende que o fato de não ter comunicado a venda ao órgão de trânsito não implica em sua responsabilização solidária pelos tributos e multas do veículo. Acrescenta que a conduta do recorrido de não promover a transferência do veículo, em 30 dias contados da data da assinatura da procuração, trouxe prejuízos a autora, como a aplicação de pontos em sua CNH por multas não cometidas, protesto do seu nome e suspensão de créditos financeiros.
4. Contudo, o recurso busca tão somente a reforma da sentença para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Sendo esse o único pleito devolvido à esta Instância Recursal para o reexame.
5. In casu, narrou a autora que alienou seu veículo ao requerido, outorgando procuração com vedação de substabelecimento, para que o recorrido procedesse à transferência do bem e ao pagamento do respectivo financiamento. Relatou que a transferência do veículo não foi realizada pelo réu e que passou a receber cobranças referentes à taxa de licenciamento anual, ao IPVA, às infrações de trânsito e comunicados de inscrição na dívida ativa. Acrescentou que as pontuações correspondentes às infrações de trânsito foram computadas em seu nome.
6. A par da omissão pela parte requerida no cumprimento da obrigação de transferência do veículo, verifica-se que não houve a comprovação documental da negativação, protesto ou inscrição na dívida ativa do nome da autora a ensejar indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC, como pleiteia a recorrente. Tampouco restou comprovada a alegada negativa de obtenção de crédito pela autora ou a ocorrência de maiores repercussões e desdobramentos que evidenciem dano aos atributos da personalidade a justificar a reparação de ordem moral.
7. É certo que as situações vivenciadas pela autora, ora recorrente, acarretaram dissabores e aborrecimentos, mas sem idoneidade para gerar dano moral a ser indenizado porquanto não configura situação excepcional que atinge atributos de sua personalidade. Como bem destacado na sentença, também incumbia à autora a comunicação da venda ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelos débitos administrativos e tributários do veículo. Por tais motivos, a sentença merece ser mantida incólume.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.